Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, de modo a afastar a aplicação da fração de aumento referente à continuidade delitiva e que seja considerada a confissão extrajudicial realizada na fase inquisitorial.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 62291644).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 528/2023 – 1a DP (ID 61325314), Ocorrência Policial no 3.887/2023 – 1a DP (ID 61325310) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou o que havia sido relatado na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, o acusado iniciou uma discussão com a vítima, e disse-lhe que, caso ele não o pagasse, o denunciado iria chamar duas pessoas que estavam do lado de fora, além de dizer que iria "arrancar a cabeça da minha filha, colocar em uma sacola e trazer para mim" (ID 61325345). A testemunha J. R. D. S., corroborou o relatado pela vítima quanto às ameaças, ao afirmar que presenciou o acusado dizer que “do lado de fora da oficina, havia pessoas e que se ele quisesse fecharia a oficina da vítima”, e que se não fosse pago, caçaria todos da loja e arrancaria a cabeça da filha da vítima e a entregaria a ele (ID 61325346). No mesmo sentido, a testemunha H. A. D. S. relatou que presenciou o acusado proferindo ameaças a vítima e que atendeu uma ligação em que o acusado dizia "fala para o seu patrão que se ele não me pagar, eu vou matar vocês tudinho", e a testemunha policial civil M. A. R. S. presenciou quando a vítima recebeu uma ligação do acusado a qual foi informado que o acusado disse que "iria arrancar a cabeça e colocar em uma sacola" (ID 61325347 e 61325371).
7. O acusado, por sua vez, foi ouvido em Juízo e negou os fatos que lhe foram atribuídos na denúncia (ID 61325372). No entanto, durante o interrogatório policial, o apelante reconheceu que perdeu a cabeça e teria dito à vítima “vou cortar sua cabeça e pendurar em cima de uma árvore” (ID 61325310 - pág. 4).
8. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
9. Como bem pontuado na sentença, o apelante praticou duas ameaças (mataria todas as pessoas da oficina, inclusive a vítima, bem como, que arrancaria a cabeça da filha) e, constatado o liame volitivo nas condutas praticadas, isto é, a vinculação fático-temporal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.
10. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o recente entendimento adotado pelo STJ é de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
11. Destarte, embora tenha negado os fatos no interrogatório em Juízo, o apelante confessou extrajudicialmente que teria proferido ameaça à vítima em momento de raiva, razão pela qual é necessária a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência na segunda fase de aplicação da pena, devendo ser mantida a pena-base fixada na primeira fase. Não verificadas causas de aumento ou diminuição na terceira fase de dosimetria da pena, deve ser estabilizada a pena final em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir a pena final ao patamar de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, mantido os demais termos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.